Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717703-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VILMA IRES DA SILVA AGRAVADO: EURIMAR MARRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Ires da Silva, na qualidade de exequente em execução de título extrajudicial, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de reiteração das diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER (ID 232044850). Na origem, sustenta a agravante que a última tentativa de localização de bens se deu no ano de 2023, sendo que, diante da inércia do executado e da ausência de bens penhoráveis identificados, requereu a renovação das pesquisas como medida necessária à efetividade da execução. O d. Juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que inexiste nos autos qualquer elemento novo que evidencie alteração na situação econômica do devedor, concluindo que a reiteração dos pedidos de constrição sem novos indícios representaria indevida transferência do ônus investigativo ao Poder Judiciário. Inconformada, a agravante alega que a negativa judicial afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, notadamente porque o decurso temporal entre a última tentativa e o novo pedido (superior a um ano) é circunstância suficiente para justificar nova busca. Argumenta ainda que a utilização dos sistemas eletrônicos representa medida de baixo custo, alta eficiência e compatível com a razoabilidade processual, sendo inadmissível que a execução seja mantida suspensa indefinidamente por ausência de meios alternativos de satisfação do crédito. Requereu a concessão de efeito suspensivo com antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata renovação das diligências eletrônicas de constrição de bens, até julgamento final deste recurso. É a síntese do necessário. Decido. A pretensão recursal encontra amparo nos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais demandam a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a probabilidade do direito se extrai da própria natureza executiva da demanda — lastreada em título líquido, certo e exigível — cuja exigibilidade já foi reconhecida pelo Juízo de origem, restando pendente apenas a efetiva satisfação do crédito. Quanto ao perigo de dano, este se encontra evidenciado na própria frustração da execução diante da ausência de diligências efetivas por tempo considerável, o que amplia o risco de dilapidação patrimonial, dificulta a localização de bens e esvazia o escopo da tutela jurisdicional executiva. Importante destacar que a passagem do tempo — especialmente quando superior a um ano — configura por si só elemento suficiente a ensejar a reiteração de buscas por meio dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial. Nesse sentido, deve ser reconhecida a ausência de limitação legal à quantidade de diligências justifica a renovação das pesquisas, desde que observada a razoabilidade e a utilidade do meio empregado. A negativa genérica de reiteração, amparada exclusivamente na falta de novos indícios concretos, colide com o princípio da efetividade da jurisdição, que impõe ao Poder Judiciário o dever de cooperar por meios adequados à concretização dos direitos reconhecidos em juízo. Ademais, conforme previsto no artigo 6o do CPC, o processo deve ser estruturado com base na cooperação entre os sujeitos processuais. O indeferimento da renovação, sob justificativa formal e dissociada da dinâmica econômica e patrimonial dos devedores, fragiliza o direito de acesso à justiça em sua vertente efetiva, pois transforma a execução em simples expectativa frustrada de satisfação, em afronta à instrumentalidade processual. No caso concreto, a última tentativa de constrição foi realizada no ano de 2023, sendo plenamente razoável que, decorrido período superior a doze meses, se permita nova rodada de buscas, especialmente diante da inexistência de outros meios idôneos de obtenção da informação pretendida. Dessa forma, demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da tutela executiva, impõe-se o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para autorizar, de imediato, a renovação das diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, nos autos da execução de origem, permanecendo a medida válida até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se ao d. Juízo de origem com urgência, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator